Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA.”, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR e TANIA MARIA OLEARI contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes em desfavor de “PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.”. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau não reconheceu a existência de conexão entre a Ação de Execução (autos de n. 0733636-77), e os respectivos Embargos, e outra Ação de Execução (autos de n. 0713276-24), razão pela qual indeferiu o pedido de remessa dos autos de origem para o Juízo supostamente prevento (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília). Os executados/embargantes interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, a necessidade de reunião dos feitos executivos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, tendo em vista o risco de serem prolatadas decisões contraditórias. Os agravantes asseveraram que a tese defensiva expendida nas duas execuções é a mesma: vinculação da proposta de acordo que deveria integrar os dois Termos de Confissão de Dívida, que constituem o objeto das duas ações executivas. Em seguida, os agravantes passaram a discorrer acerca da tese da vinculação do proponente à proposta por ele feita, bem como sobre a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, os agravantes pugnaram pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, para que a as duas ações executivas sejam reunidas e julgadas em conjunto, no Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada foi prolatada nos autos da Ação de Embargos à Execução, inserindo-se, portanto, na hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. De fato, a eventual modificação de competência funcional não trará qualquer dificuldade para os executados/embargantes, porquanto as 1a e 3a Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais estão situadas na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, razão por que não se faz necessário sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que não se afigura a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, porquanto não há conexão entre as duas ações de execução, ainda que tenham como ponto de tangência a mesma tese defensiva (vinculação de proposta de acordo quanto ao crédito exequendo. De fato, embora reconheça que nas mencionadas ações há um ponto de contato (a mesma tese defensiva acima mencionada), não há como reconhecer conexão ou, ainda, prejudicialidade, hábil a justificar o julgamento conjunto das demandas. Trata-se de ações de execução que possuem títulos executivos próprios (confissão de dívida), e, portanto, negócios jurídicos singulares. Bem por isso, a similitude de pretensões não configura conexão, para fins de julgamento simultâneo dos feitos. Conforme bem assinalado pela magistrada prolatora da decisão recorrida, “os valores executados em ambos os feitos são devidos e os termos de confissão de dívida autônomos.”. Em verdade, a reunião das ações executivas constitui uma faculdade de que pode se valer o julgador – a partir de um juízo de conveniência –, em que deve ser considerada não apenas a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, mas também a possibilidade de concentração em uma única vara de todos os feitos que tratam da mesma questão; o direcionamento de distribuições de ações para um mesmo Juízo, a despeito da existência de varas com a mesma competência funcional; a celeridade na prestação jurisdicional, dentre outros fatores. Quanto à faculdade do julgador quanto à reunião de ações de execução, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO DE ITAPEVI. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE HORAS EXTRAS A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VEDAÇÃO. ART. 148 DA LEI MUNICIPAL N. 223/1974. LEGALIDADE DA CONDUTA DO ADMINISTRADOR. SÚMULA 280/STJ. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA PELO MAGISTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal de origem afastou a legalidade do pagamento por serviço extraordinário prestado por servidor ocupante de cargo em comissão, com fundamento em norma local, qual seja, o art. 148 da Lei municipal de Itapevi/SP n. 223/1974, motivo pelo qual o inconformismo apresentado nas razões do especial encontra óbice no disposto na Súmula 280/STF. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a reunião de ações conexas para julgamento conjunto constitui faculdade do magistrado, pois cabe a ele gerenciar a marcha processual, deliberando pela conveniência, ou não, do processamento e julgamento simultâneo" (AgRg no AREsp 851.674/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1219659/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora